Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700480-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA AQUINO DE SOUZA AGRAVADO: PARANA BANCO S/A D E S P A C H O De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Deflui-se dos autos de origem que foram juntados apenas extratos de uma conta da CEF referentes aos meses de outubro/2024 e novembro/2023, portanto, desatualizados. Do imposto de renda apresentou apenas o recibo. E, muito embora afirme que a recorrente recebe aposentadoria do INSS, não apresentou nenhum comprovante neste sentido. Destarte, oportunizo a recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda (completa, não apenas o recibo) contracheque ou demonstrativo de rendimentos dos últimos três meses, assim como extratos bancários das contas de sua titularidade e dos cartões de crédito dos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator